Tribunal: TJMT
Processo: 1066798-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066798-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES registrado(a) civilmente como CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES - CPF: 466.767.597-72 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE PROMOVENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO
ULTRA PETITA –
PEDIDOS INICIAIS RESTRITOS A APLICAÇÃO DO TETO DO RGPS NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – AUSENTE PEDIDO INICIAL EM RELAÇÃO A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – VÍCIO CONFIGURADO
–
NECESSIDADE DE RETIFICAR O ACÓRDÃO – SUPRESSÃO DA PARTE DISPOSITVA SOBRE ISENÇÃO (ITEM "B") – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Colendos pares,

2.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte promovida, ora recorrida, contra decisão colegiada, que por unanimidade, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte promovente para (a) determinar que no período de 11/12/2020 a 09/08/2021 a contribuição previdenciária incida nos moldes da LC no 654/2020, bem como a partir de 09/08/2021 apenas sobre o provento que exceder o teto do RGPS, conforme disposto na LC no 202/2004, alterada pela LC no 700/2021, restituindo-se os valores indevidamente descontados; e (b) reconhecer a isenção do imposto de renda sobre os proventos da parte reclamante.

3.

Sustenta a parte embargante que a decisão colegiada exarada por esta e. Turma Recursal proferiu julgamento
ultra petita
ao reconhecer a isenção do imposto de renda, vez que a parte embargada, ora parte reclamante, não formulou pedido envolvendo a isenção do imposto de renda, de maneira que o
decisium
combatido contraria o mérito da ação.

4.

No caso concreto, verifica-se que o
decisium
proferiu julgamento além do que lhe fora requerido, ultrapassando os limites do que pretendido ao conceder a parte reclamante mais do que originalmente pugnado em sede de exordial, caracterizando, assim, julgamento
ultra petita.

5.

Da análise da exordial, infere-se que inexiste requerimento em relação a isenção do imposto de renda, sendo os únicos pedidos formulados a (i) determinação de incidência do desconto referente apenas ao valor que exceder o teto do INSS; (ii) restituição dos valores descontados indevidamente; e (iii) condenação em custas e honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

6.

Infere-se que a pretensão recursal da embargada, ora promovente, é estritamente em relação a incidência dos descontos previdenciários e a restituição do que foi descontado indevidamente, inexistindo inovação recursal com eventual pleito de isenção do imposto de renda.

7.

Desse modo, constata-se que a decisão embargada ultrapassou o mérito da demanda (
ultra petita),
razão pela é necessário suprimir a parte dispositiva que determina a isenção do imposto de renda.

8.

O art. 492, do CPC, veda a prolação de decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou objeto do que lhe foi demandado.

9.

Assim, impõem-se sobre as decisões judiciais o princípio da congruência, devendo o
decisium
se limitar a enfrentar somente a questões suscitadas e discutidas pelas partes no processo, de modo que quando a decisão extrapola na concessão da tutela jurisdicional, ou seja, quando se é decidido a mais do que pleiteado, configura-se, então, o julgamento
ultra petita
.

10.

Firme o entendimento desta e. Turma Recursal a respeito disso:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA - CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – TEMA 551 DO STF – LEI MUNICIPAL No 888/2005 - EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – PRINCÍPIO DA
CONGRUÊNCIA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – NULIDADE ABSOLUTA – TORNADO SEM EFEITO O ACÓRDÃO DECORRENTE DO AGRAVO INTERNO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Embargos de Declaração.

2. Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3. Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Demostrado a contradição e a omissão, no acórdão atacado.

5. Em decorrência do julgamento ultra petita (decisão que vai além do pedido), torna-se sem efeito o acórdão decorrente do Agravo Interno (id. 219194196) e desconstitui-se a sentença proferida pelo Juízo “a quo” (id. 201826652).

6. Nos autos restou comprovado o desvio de finalidade da contratação temporária resultando na nulidade do contrato temporário que implica na condenação da parte embargante (parte reclamada) ao pagamento do FGTS (entretanto o correto seria o recolhimento do FGTS, o que não foi objeto deste Recurso Inominado), durante o período comprovado que é de setembro de 2019 até agosto 2023, ressalvadas as verbas já pagas.

7. Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhido.

(N.U 1008506-48.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

11.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pela promovida e, no mérito,
ACOLHO-OS
com
efeitos infringentes
para
RECONHECER
o julgamento
ultra
petita e, de conseguinte,
SUPRIMIR
da parte dispositiva do acórdão
o “item b
”,
o qual versa sobre a isenção do imposto de renda
,
mantendo a decisão nos demais termos.
Assim, onde se lê:

DISPOSITIVO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) Determinar que no período de 11/12/2020 a 09/08/2021 a contribuição previdenciária incida nos moldes da LC no 654/2020, bem como a partir de 09/08/2021 apenas sobre o provento que exceder o teto do RGPS, conforme disposto na LC no 202/2004, alterada pela LC no 700/2021, restituindo-se os valores indevidamente descontados.

b) Reconhecer a isenção do imposto de renda sobre os proventos da Reclamante desde a data do descobrimento da doença em 26/05/2023 apurado o início dos descontos indevidos, com restituição dos valores já recolhidos.

c) Determinar que os valores devidos sejam atualizados com correção monetária pelo índice IPCA-E desde a constituição de cada crédito, até 09/12/2021.

d) Considerando que a citação foi após a entrada em vigor da EC no 113/2021, a partir de 09/12/2021, portanto, deverá incidir somente o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, até o efetivo pagamento, conforme previsto no artigo 3o da referida emenda constitucional.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. É como voto.

12.

Leia-se:

DISPOSITIVO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

I)
Determinar que no período de 11/12/2020 a 09/08/2021 a contribuição previdenciária incida nos moldes da LC no 654/2020, bem como a partir de 09/08/2021 apenas sobre o provento que exceder o teto do RGPS, conforme disposto na LC no 202/2004, alterada pela LC no 700/2021, restituindo-se os valores indevidamente descontados.

II)
Determinar que os valores devidos sejam atualizados com correção monetária pelo índice IPCA-E desde a constituição de cada crédito, até 09/12/2021.

III)
Considerando que a citação foi após a entrada em vigor da EC no 113/2021, a partir de 09/12/2021, portanto, deverá incidir somente o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, até o efetivo pagamento, conforme previsto no artigo 3o da referida emenda constitucional.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. É como voto.

13.

É como voto.

14.

Intimem-se as partes do resultado do julgamento
por se tratar de inclusão em pauta na
excepcionalidade
do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

15.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025